Tribunal: TJSP
Processo: 2208121-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual – Deferimento da tutela antecipada reduzindo a mensalidade do plano de saúde da autora, cancelando os índices de correção aplicados e substituindo-os pelos autorizados pela ANS – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de revisão contratual – Deferimento da tutela antecipada reduzindo a mensalidade do plano de saúde da autora, cancelando os índices de correção aplicados e substituindo-os pelos autorizados pela ANS – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Índices da ANS para planos individuais que não se aplicam aos coletivos por adesão - Reajuste acima do índice da ANS que, por si só, não serve como demonstração da probabilidade do direito invocado já que a questão está sendo analisada no STJ em julgamento de recursos repetitivos – Autora que pretende tutela antecipada para cancelar os reajustes ocorridos por sinistralidade desde 2014, mas que vem pagando os valores que alega abusivos, sem notícia de inadimplência, o que é contrário à alegação de perigo de dano – Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser deferida se ausentes os requisitos que a autorizam – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208121-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ADRIANA BRANDÃO WEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208121-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20933jv - pf
2
VOTO No: 20933jv
AGRAVO No: 2208121-38.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL - 1a VC
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravado: Adriana Brandão Wey
Juiz: Regis Rodrigues Bonvicino
pf
Agravo de instrumento Ação de revisão contratual Deferimento da tutela antecipada reduzindo
a mensalidade do plano de saúde da autora, cancelando os índices de correção aplicados e
substituindo-os pelos autorizados pela ANS Inconformismo - Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso
concreto, estão ausentes Índices da ANS para planos individuais que não se aplicam aos
coletivos por adesão - Reajuste acima do índice da ANS que, por si só, não serve como
demonstração da probabilidade do direito invocado já que a questão está sendo analisada no STJ
em julgamento de recursos repetitivos Autora que pretende tutela antecipada para cancelar os
reajustes ocorridos por sinistralidade desde 2014, mas que vem pagando os valores que alega
abusivos, sem notícia de inadimplência, o que é contrário à alegação de perigo de dano Tutela
antecipada que é medida excepcional e não deve ser deferida se ausentes os requisitos que a
autorizam Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão reproduzida nas
págs. 43 que, em ação de revisão contratual, deferiu o pedido de
antecipação da tutela formulado pela agravante, consistente no
afastamento dos reajustes por sinistralidade incidentes na apólice no
desde 2014, substituindo-os pelos reajustes anuais determinados pela
ANS para os contratos individuais.
Inconformado requer a agravante a atribuição
do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que a decisão seja
reformada, para que seja concedida a tutela antecipada.
Processado sem atribuição do efeito suspensivo,
pág. 115, fram apresentadas contrarrazões, págs. 117/128.
É o conciso relatório.
ADRIANA BRANDÃO WEY ingressou com ação
declaratória c.c. repetição de indébito alegando que o seu plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208121-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20933jv - pf
3
saúde contratado junto à ré, SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS, sofreu
reajustes por sinistralidade na ordem de 83,52% desde a contratação,
em 2014, sem comprovação técnica pela seguradora, ao passo que os
índices autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais foram
de 54,10% no período.
Assim, ingressou com a ação e pleiteou, em
sede de antecipação de tutela, o cancelamento dos reajustes,
substituindo-os pelos divulgados pela ANS, com redução do valor da
mensalidade, para R$ 961,92.
Ante o deferimento da antecipação da tutela
agrava a ré.
O caso é de se dar provimento ao recurso.
Cumpre salientar que neste ponto o presente
agravo apenas pode analisar a correção ou não do deferimento do
pedido de concessão da antecipação da tutela para redução do valor da
mensalidade, verificando a existência de seus requisitos, não
adentrando nas questões de mérito ventiladas pela autora, em especial
o valor correto da mensalidade.
Segundo o art. 300 do CPC “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Em que pese a fundamentação da decisão
combatida, no caso em exame, não encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à sua concessão.
As alegações são, em linhas gerais, que o valor
da mensalidade do plano de saúde da autora sofreu reajustes ilegais por
sinistralidade desde 2014 sem demonstração contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208121-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20933jv - pf
4
Pretende o afastamento dos reajustes por
sinistralidade desde 2014 a serem substituídos pelos índices autorizados
pela ANS para os contratos individuais e a restituição dos valores pagos
indevidamente.
Com efeito, é pacífico na jurisprudência que os
reajustes autorizados pela ANS não se aplicam aos planos coletivos,
como o da autora.
Ademais, os reajustes por sinistralidade se
deram ao longo de 5 anos e foram pagos pela autora o que é não
evidencia o risco de dano necessário para concessão da antecipação da
tutela.
Veja que pendente no STJ de decisão em sede
nos recursos repetitivos quanto ao “ônus da prova da base atuarial
do reajuste” (recursos paradigmas: Recursos Especiais 1.715.798/RS,
1.716.113/DF,
1.721.776/SP,
1.723.727/SP,
1.726.285/SP
e
1.728.839/SP; tema 1016).
No caso concreto, a autora alega que não há
base idônea para sustentar os reajustes, mas não há demonstração de
que os reajustes estão incorretos.
A questão deverá ser objeto de apreciação
durante a instrução processual.
Assim,
não
há
como
conceder
a
tutela
antecipada à autora com base na tese de falta de demonstração da
legalidade dos reajustes pela ré porquanto não se tem certo, até
decisão do STJ, se há possibilidade de inversão do ônus da prova, que
foi o fundamento para a concessão da antecipação da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208121-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20933jv - pf
5
Em sede de agravo de instrumento, a concessão
da tutela antecipada somente seria possível se for verificado prima facie
que existiram reajustes abusivos.
Por conta disso, não se concede a tutela já que a
autora não trouxe aos autos a demonstração da probabilidade do direito
invocado.
E em relação ao perigo de dano, também não
restou demonstrado. A autora alega reajustes irregulares desde 2014,
mas não deixou de pagar por eles.
A falta de contemporaneidade dos reajustes
contrasta com o pedido de medida de urgência com base na
possibilidade de deixar de pagar pelo plano de saúde.
Veja que antes do último reajuste a autora
pagava R$ 1.336,29, mas houve a redução para R$ 961,92.
Embora
isso
signifique
que
os
reajustes
praticados pela ré estejam corretos, não há, em cognição sumária a
demonstração da probabilidade do direito invocado pela autora em ter
cancelado os reajustes e que estes sejam limitados aos autorizados pela
ANS para planos individuais.
Tal questão será decidida na ação de primeira
instância, sendo necessária a formação do contraditório e dilação
probatória.
Ausentes os elementos que exigidos no art. 300
do CPC para a concessão da antecipação da tutela, a decisão do juízo
em deferi-la deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208121-38.2019.8.26.0000 -Voto no 20933jv - pf
6
Por todo exposto, dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator